Tribunal: TJDFT
Processo: 0712500-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712500-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: RONALDO RODRIGUES DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília – DF que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada por RONALDO RODRIGUES DE LIMA em desfavor do ora agravante e do Banco de Brasília, deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada para determinar que os réus promovam a limitação dos descontos efetuados, consignados em folha e descontados em conta corrente, em 50% da remuneração bruta do autor, correspondente a R$ 5.409,11, nos seguintes termos (ID 115158428, do processo originário): Recebo a emenda de ID 115184935 que deverá ser anexada à petição inicial. DO PEDIDO DE TUTELA DE RGÊNCIA/EVIDÊNCIA: Trata-se de ação proposta por RONALDO RODRIGUES DE LIMA contra o BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA – BRB, BANCO INTER S.A, C6 BANK, BANCO INSURBA S.A, qualificados nos autos, em cuja inicial pretende, em sede liminar (tutela provisória de urgência), que que seja determinada ao réu redução da retenção dos salários da parte autora, para o pagamento de todos os empréstimos de qualquer natureza, a 30% de seus rendimentos líquidos. Indica que possuiu contratos entre empréstimos consignados e mútuos com desconto na conta corrente, com o requerido, e que a soma total das prestações ultrapassa o valor de 30% de seus rendimentos. Aponta que é admissível a repactuação de dívidas com fundamento na nova lei de n. 14.181/2021, lei do superendividamento. DECIDO Concedo o pedido de gratuidade de justiça de forma excepcional. Ocorre que os autos revelam que a requerida contraiu empréstimos, financiamentos e débitos de modo elevado, afligindo sua capacidade de satisfazer outros débitos e despesas. TUTELA DE URGÊNCIA De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (FUMUS BONI IURIS e PERICULUM IN MORA). CONSIGNADOS Ao contrário do alegado pelo autor, os débitos efetivados a título de EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS em sua conta-corrente respeitam o limite de 30% de sua remuneração. A situação que gerou descontos acima de 30% refere-se à contratação de empréstimos com desconto em conta corrente. Ressalta-se que o Ordenamento Jurídico estabelece limites para o desconto de remuneração apenas em relação aos empréstimos consignados. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE O autor contraiu empréstimos com o réu para serem pagos mediante desconto direto em sua conta-corrente, conforme demonstram os contratos apresentados, tendo, inclusive, oferecido expressamente o salário como garantia do pagamento. Também contraiu ainda outros empréstimos oferecendo como forma de pagamento a consignação em seu contracheque. Logo, seu salário é que foi livremente oferecido para garantir o pagamento dos empréstimos, não havendo que se falar em retenção ilegal e nem em impenhorabilidade. Em relação aos empréstimos com desconto em folha, não há legislação específica estabelecendo seu limite. Contudo, tendo em vista que a garantia a tais empréstimos envolve bem sujeito a especial proteção legal – a remuneração ou salário do servidor ou trabalhador – ainda que não se possa proibir a realização da contratação, mostra-se evidente a definição de parâmetros objetivos para se garantir a permanência de uma remuneração mínima de livre disposição do servidor, para o atendimento de suas outras necessidades. A Lei 14181/2021, Lei do Superendividamente, não estabeleceu um limite objetivo em relação a qual percentual poderia ser comprometido com o pagamento de dívidas do consumidor. Apenas dispondo que: § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Quanto ao ponto mostra-se razoável e legítimo adotar o parâmetro fixado pelo CPC em relação a penhoras de salários para o pagamento de pensões alimentícias. Dispõe o art. 529, §3o do CPC, que tais bloqueios ou retenções sobre a remuneração serão limitadas até o montante de 50% dos rendimentos. Tal comando legal deverá ter seus efeitos estendidos de modo a regulamentar, ainda que parcialmente, o montante máximo de empréstimos e consignados que o particular poderá comprometer frente aos bancos. Com base em tais parâmetros, tenho que os empréstimos consignados fiquem limitados ao valor de 30% da remuneração, ao passo que os empréstimos com descontos em conta corrente serão restritos ao valor de 20% da remuneração do servidor, o que totaliza uma restrição de 50% dos salários. Os limites legais para crédito consignado, bem como as intepretações judiciais sobre limites para desconto em folha, levam em consideração a renda bruta do servidor. As discussões sobre renda líquida são desconsideradas, já que não se referem ao critério legal. Demais disso estão relacionadas a cálculos que somente serão definidos a cada final de ano, quando o servidor fizer sua declaração do imposto de renda, com possibilidade de restituições em virtude de despesas com dependentes, saúde, educação entre outros. Demais disso, há várias verbas que não se sujeitam ao Imposto de Renda ou à Contribuição previdenciária. Devendo, portanto, prevalecer os limites com base na renda bruta. NO CASO CONCRETO, o autor realizou empréstimos consignados até próximo a 23,4% (vinte e três vírgula quatro por cento) de sua remuneração. Posteriormente, contraiu empréstimos com desconta na Conta Corrente, de modo lícito e na forma regulamentada em contrato. A remuneração bruta da autora é de R$10.818,23 (em média). Contraiu 05 (cinco) empréstimos consignado em folha de pagamento com prestações de R$2.535,98, o que representa 23,4% de sua remuneração bruta. Logo após, contraiu mútuos com débito automático em conta corrente de DEB PARC ACORDO NOVACAO com prestação de R$ 1856,32; DEB PARC ACORDO NOVACAO com prestação de R$ 1837,66, LIQUIDACAO PARCELA PARCIAL com prestação de R$446,40, o que representou algo em torno de 38,2% de sua remuneração. No total, as prestações do autor somam o valor de R$6676,36, representando 61,7% de sua remuneração. Considerando os consignados e os empréstimos com desconta na conta corrente. O valor indicado na emenda de prestação de R$1024,00 não restou demonstrado como prestação de longa duração. Os valores de pensão alimentícia são devidos pelo autor como forma de sustento da família, não podendo ser incluídos na contagem. Nesta situação, em que a autora já ultrapassou o limite de 50% da remuneração bruta comprometida com empréstimos, deverá ser deferida parcial antecipação de tutela, a fim de reduzir os empréstimos junto ao Banco requerido ao percentual de 50% da remuneração do autor. Ao modo que o total do débito com os quatro bancos requeridos estará no limite de 50% da renda bruta. Nesse sentido, verifica-se, em interpretação sistemática da legislação vigente, deverá ser concedida parcialmente a tutela de urgência. DISPOSITIVO Forte nestas razões, DEFIRO EM PARTE, a tutela de urgência para, determinar que os requeridos BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA – BRB, BANCO INTER S.A, C6 BANK, BANCO INSURBA S.A, no prazo de 10 dias, promovam a limitação dos descontos efetuados, empréstimos com desconto em folha (consignados) e aos empréstimos com desconto em conta corrente, em 50% (cinquenta por cento) da remuneração bruta do autor, correspondente a R$5409,11. Sob pena de multa R$ 2.000,00 (dois mil reais), por cada mês que houver o descumprimento desta ordem, até o limite máximo de R$ 10.000,00. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. (...)." Em suas razões recursais (ID 34638668), o agravante afirma que o empréstimo consignado em folha de pagamento é realizado de acordo com margem disponível do servidor. Argumenta que o agravante e o agravante firmaram 4 (quatro) empréstimos consignados, sendo que, no momento das contratações, não havia impedimentos para que fossem efetivadas as contrações, tanto que havia margem disponível. Noticia que a soma de todos os empréstimos no contracheque do agravado não ultrapassam o limite de desconto permitido legalmente. Argumenta que o agravado não comprovou a impossibilidade de honrar o pagamento de suas dívidas, ou seja, não provou o superendividamento. Afirma que a decisão recorrida não considerou a existência de diversos credores e limitou os descontos de forma global, sem considerar o valor exato que caberia a cada um dos credores, o que torna a decisão inexequível. Afirma que deveria ter sido aplicado, por analogia, o disposto no decreto 8.690/2016 que prevê a suspensão do empréstimo mais recente. Por fim, requer o agravante o deferimento de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada em relação a si, até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que na presente via estreita de cognição não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de antecipação de tutela postulado, o que passo a fazer. O banco agravante pretende, em liminar, que seja obstando o cumprimento da decisão agravada em relação a si, impedindo, assim, que os empréstimos contratados consigo sejam limitados a de 50% da remuneração da contratante. Compulsando os autos originários, verifico que o agravado ajuizou ação de repactuação de dívida por superendividamento. No caso em comento, o agravado é servidor militar do Distrito Federal, com remuneração bruta no importe de R$ 10.818,23 e líquida no valor de R$ 4.172,38, conforme contracheque de ID 115184932 juntado nos autos de origem. Depreende-se do contracheque que foram contratados, com bancos diferentes, cinco empréstimos consignados em folha de pagamento, nos seguintes valores: R$ 516,81, R$ 775,14, R$ 171,00, R$ 800,00 e R$ 273,00. O valor total dos empréstimos é no importe de R$ 2.535,95. Portanto, os empréstimos consignados equivalem ao comprometimento de 23,44% dos rendimentos brutos do agravado. Além dos empréstimos consignados em folha de pagamento, o agravado contraiu dívidas com débito automático em conta corrente, cujas parcelas são as seguintes: a) débito parcela acordo novação no importe de R$ 1.856,32; b) débito parcela acordo novação com prestação de R$ 1.837,66; c) liquidação parcela no valor de R$ 446,40, conforme extrato bancário de ID 115184935 - pág. 1, dos autos originários. O total dos empréstimos consignados em conta corrente equivale à quantia de R$ 4.140,38, o que representa o comprometimento de 38,27% da renda bruta do agravado. Portanto, o agravado comprometeu 61,70% de sua renda bruta, com diversos empréstimos realizados com desconto em conta corrente e com descontos consignados no contracheque. Verifica-se que, de fato, os empréstimos consignados em folha de pagamento estão dentro do limite legal permitido, conforme prevê o Decreto Distrital n.o 28.195/2007. Contudo, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, entendo que a questão objeto da controvérsia não pode ser apreciada olhando somente se o empréstimo consignado em folha de pagamento está ou não dentro do limite legal permitido para a consignação em pagamento. Isso porque o pedido principal é de repactuação das dívidas, em virtude da existência do superendividamento, que engloba tanto os empréstimos consignados quanto os empréstimos descontados em conta corrente. Logo, a análise deve ser global e não isolada, visando, inclusive, não favorecer nenhum dos credores e conceder tratamento uniforme. Recentemente entrou em vigor a Lei 14.181/2021 que altera a Lei no 8.078 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei no 10.741 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. As alterações legislativas implementadas pela Lei 14.181/2021 constituem normas de ordem pública e interesse social, consoante o art. 1o do CDC, possuindo aplicação imediata aos contratos celebrados antes do início da sua vigência. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais livremente pactuadas. Contudo, compete ao magistrado analisar a situação específica de cada processo, com o intuito de realizar um juízo de ponderação entre a liberdade de contratar, a obrigatoriedade dos contratos e os princípios da dignidade humana e o mínimo existencial. Ressalto que a ponderação deve ser realizada de forma casuística, observando as peculiaridades e circunstância de cada processo. Portanto, o olhar atento do julgador à situação específica do processo é necessário para o tratamento adequado da questão debatida nos autos. No caso em comento, verifica-se que, após os descontos em folha de pagamento, o agravado recebe a quantia líquida de R$ 4.140,38. Constata-se que o agravado, ao receber o valor da sua remuneração líquida (R$ 4.172,38), paga os empréstimos descontados em conta corrente e acima já especificados, conforme se depreende dos extratos bancários (ID 115184935 - Pág. 1). Deduzidas todas as dívidas do valor da remuneração do agravado, não sobra nenhum valor para o agravado custear suas despesas pessoais, conforme demonstra o extrato bancário anexado aos autos. Na verdade, toda a remuneração do agravado é consumida pelo desconto imediato dos empréstimos contratados, não sobrando nenhuma quantia para pagar as suas despesas. Toda essa situação fática demonstrada revela, em juízo perfunctório, que existe o comprometimento do mínimo existencial, o que autoriza a interferência do Poder Judiciário, visando, inclusive, assegurar o direito fundamental constitucionalmente salvaguardado da dignidade da pessoa humana com o mínimo existencial (artigo 1o, III, da Constituição Federal). Apesar da situação fática ter demonstrado ser cabível a limitação dos empréstimos contratados visando garantir o mínimo existência, verifico que a decisão agravada é inexequível, o que impede o seu cumprimento pelo agravante. Vejamos. O agravado realizou empréstimos consignados em folha e empréstimos com desconto em conta corrente com 4 (quatro) bancos diferentes. Contudo, a decisão agravada não estipulou o valor que cada credor deveria reduzir na prestação, seja no desconto em folha, seja no desconto em conta corrente. Constou, apenas, que todos os credores deveriam limitar os empréstimos em 50% (cinquenta por cento) da remuneração bruta do autor, correspondente a R$ 5.409,11. Transcrevo in verbis a parte final da decisão: Forte nestas razões, DEFIRO EM PARTE, a tutela de urgência para, determinar que os requeridos BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA – BRB, BANCO INTER S.A, C6 BANK, BANCO INSURBA S.A, no prazo de 10 dias, promovam a limitação dos descontos efetuados, empréstimos com desconto em folha (consignados) e aos empréstimos com desconto em conta corrente, em 50% (cinquenta por cento) da remuneração bruta do autor, correspondente a R$5409,11. Sob pena de multa R$ 2.000,00 (dois mil reais), por cada mês que houver o descumprimento desta ordem, até o limite máximo de R$ 10.000,00. O presente caso envolve instituições bancárias diferentes, não tendo sido delimitado, ao certo, qual o percentual ou valor de cada empréstimo que deveria ser reduzido para atingir o valor indicado na decisão agravada. Assim sendo, o agravante não tem condições de cumprir a decisão agravada, pois desconhece qual valor será reduzido pelos outros bancos a fim de se alcançar o montante equivalente a 50% da remuneração bruta do autor estabelecido pelo juízo a quo. Não se trata de simples cálculos, já que a operação depende do montante que cada um dos outros três credores reduzirá, que não é de seu conhecimento, para que o agravante possa atender à determinação judicial. É de se ressaltar que, em razão desse desconhecimento, caso todas as instituições financeiras optassem por diminuir as prestações contratadas em 50% (cinquenta por cento), visando evitar a multa estipulada pelo juízo a quo, haveria uma situação extremamente favorável ao agravado, pois, a redução será muito superior a 50% dos seus rendimentos brutos. Desse modo, em sede de análise perfunctória, própria desta fase processual, verifico que a decisão agravada não é exequível uma vez que não é possível ao agravante estimar o valor que deve reduzir das prestações contratadas para cumprir a decisão agravada. Por outro lado, há o perigo da demora, pois, caso o agravante não dê cumprimento ao que restou estabelecido pelo juízo a quo, sofrerá a incidência da multa nela prevista. Nesse contexto, a concessão do efeito suspensivo, ao menos nesta fase inicial, é medida que se impõe, visando melhor analisar a questão no julgamento do mérito do recurso. Isso posto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO para obstar o cumprimento da decisão agravada em relação ao agravante, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora